Tribunal: TJDFT
Processo: 0708231-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TERMO COM TODAS AS ALÍNEAS. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO CONFIGURADA. VEREDICTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação da Defesa contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que condenou o apelante por homicídio qualificado pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, na forma tentada.
II. Questões em discussão:
2. Há quatro questões em discussão relacionadas ao inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal: (i) definir se houve nulidade após a pronúncia (alínea “a”); (ii) definir se a sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea “b”); (iii) definir se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, justificando novo julgamento (alínea “d”); e (iv) estabelecer se houve erro ou injustiça na aplicação da pena (alínea “c”).
III. Razões de decidir:
3. O termo recursal no Tribunal do Júri delimita os fundamentos do apelo defensivo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas (“a”, “b”, “c” e “d”).
4. Quanto à alínea “a” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, observa-se que na fase de formação de culpa, na fase preparatória para o julgamento e posteriormente à pronúncia inexistiu qualquer nulidade.
5. A priorização do quesito absolutório atende à ordem legal do artigo 483 do Código de Processo Penal, cujo § 4o deve ser interpretado de modo a privilegiar a votação da tese principal, mais ampla e favorável ao acusado (absolvição), em detrimento da tese subsidiária, de menor amplitude (desclassificação).
6. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea “b”) quando o Juiz-presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.
7. Não há decisão manifestamente contrária à prova dos autos (alínea “d”) quando o veredicto se apoia em conjunto probatório coerente e em versão plausível acolhida pelo Conselho de Sentença. Os jurados, de acordo com a íntima convicção, acolheram uma das teses apresentadas: crime de homicídio qualificado por motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, na forma tentada, deveras a mais condizente com a realidade dos fatos.
8. A tese defensiva que o reconhecimento não seria válido, por não terem sido observadas as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, não prospera. Isto porque, a testemunha presenciou o delito, descreveu o instrumento usado (faca) e as veste do réu (camisa vermelha). Logo em seguida, o réu foi preso em flagrante delito, sendo que a faca foi localizada no caminho por ele percorrido e a blusa vermelha foi encontrada em sua mochila. Além disso, o réu confessou extrajudicialmente ter sido o autor das facadas, tanto ao policial, em via pública, como para a autoridade policial, na delegacia. Logo, o reconhecimento feito pela testemunha está fortemente corroborado pelo acervo probatório, não havendo falar em nulidade por eventual inobservância de formalidade, que não geram prejuízo.
9. Na dosimetria (alínea “c”), afasta-se a valoração negativa da culpabilidade por ausência de elementos autônomos e para evitar bis in idem com a qualificadora do motivo fútil, redimensionando a pena.
IV. Dispositivo:
10. Recurso parcialmente provido.